Tribunal: TJSP
Processo: 0016063-61.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Preliminar de nulidade – Ausência de fundamentação da decisão homologatória – Inocorrência – Fundamentação sucinta que atende à norma constitucional contida no artigo 93, IX – Preliminar rejeitada – Falta grave apurada em sindicância – Desobediência e disciplina – Consistentes depoimentos das agentes de segurança penitenciária – Confissão da sentenciada –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Preliminar de nulidade – Ausência de fundamentação da decisão homologatória – Inocorrência – Fundamentação sucinta que atende à norma constitucional contida no artigo 93, IX – Preliminar rejeitada – Falta grave apurada em sindicância – Desobediência e disciplina – Consistentes depoimentos das agentes de segurança penitenciária – Confissão da sentenciada – Inteligência do artigo 50, incisos I e VI, combinado com o artigo 39, incisos II e V, ambos da LEP – Impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para falta disciplinar de natureza média – Interrupção do prazo para progressão de regime – Consequência legal da prática de falta grave – Rejeitada a preliminar, recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016063-61.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LUANA ESTER DONADELLI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITADA A
PRELIMINAR, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM
EXECUÇÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016063-61.2019.8.26.0996 -Voto no 14258
2
Voto no 14258
Agravo em Execução Penal no 0016063-61.2019.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: Luana Ester Donadelli
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Gabriel Medeiros
Ementa
Agravo em Execução Penal Preliminar de nulidade Ausência
de fundamentação da decisão homologatória Inocorrência
Fundamentação sucinta que atende à norma constitucional contida
no artigo 93, IX Preliminar rejeitada Falta grave apurada em
sindicância
Desobediência e disciplina
Consistentes
depoimentos das agentes de segurança penitenciária Confissão
da sentenciada
Inteligência do artigo 50, incisos I e VI,
combinado com o artigo 39, incisos II e V, ambos da LEP
Impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas ou
desclassificação para falta disciplinar de natureza média

Interrupção do prazo para progressão de regime Consequência
legal da prática de falta grave Rejeitada a preliminar, recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo em execução penal,
interposto pela sentenciada LUANA ESTER DONADELLI, contra a decisão que
reconheceu a ocorrência de falta grave e determinou a interrupção do lapso para fins
de progressão de regime.
Na minuta de agravo, a Defesa argumenta como
preliminar a nulidade da decisão judicial homologatória, por falta de
fundamentação. No mérito pretende a desclassificação para falta disciplinar de
natureza média ou leve.
Regularmente processado, o recurso foi contraminutado.
O MM. Juiz manteve sua decisão, ordenando o envio dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016063-61.2019.8.26.0996 -Voto no 14258
3
autos a esta Colenda Corte.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Não é a hipótese de nulidade da decisão judicial que
homologou a falta grave por ausência de fundamentação.
Constato que o MM. Juiz bem indicou as provas
produzidas a respaldar a sua conclusão quanto à ocorrência de falta disciplinar de
natureza grave, aplicando a penalidade que entendeu cabível à hipótese, em
observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, de modo que não se há
que falar em ausência de fundamentação.
Nesse sentido:
“(...). Não se cogita, ademais, da inidoneidade da decisão que
homologou a falta disciplinar, eis que, ainda que de modo sucinto,
a fundamentação do MM. Juiz a quo revelou-se minimamente
satisfatória e devidamente lastrada no procedimento disciplinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016063-61.2019.8.26.0996 -Voto no 14258
4
administrativo” (STJ, HC 365826/SP, Decisão Monocrática,
Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Publicação 16/02/2017).
Rejeitada a preliminar, passo à análise da questão de
fundo.
O incidente ocorrido em 19 de outubro de 2019, apurado
em procedimento disciplinar e classificado como falta disciplinar de natureza grave
pelas autoridades administrativas, decorreu de ato de desobediência às normas da
unidade prisional e às ordens das agentes penitenciárias por parte da agravante
LUANA, que recusou-se a retornar à sua cela após o procedimento de contagem de
detentas, permanecendo no pátio do pavilhão.
As agentes de segurança penitenciária Suzylaine
Mardegan e Érica Fernanda Lossavaro informaram que cumpriam as suas funções
no Pavilhão Habitacional I e que realizavam a conferência numeral de detentas,
quando a reeducanda LUANA saiu da cela onde habitava e não retornou,
permanecendo no pátio de sol, mesmo quando lhe foi ordenado por várias vezes que
retornasse à cela.
Ouvida em sindicância, a agravante admitiu que não
retornou à sua cela, alegando que não estava bem psicologicamente.
Vale ressaltar que os relatos das agentes públicas
envolvidas na ocorrência são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra
prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus
depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que elas tivessem algum motivo
para injustamente acusarem a sentenciada.
A palavra de agentes de segurança penitenciária e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016063-61.2019.8.26.0996 -Voto no 14258
5
outros agentes do serviço público não pode ser infirmada sem motivo comprovado.
O simples fato de exercerem a função de segurança não lhes retira a possibilidade de
prestar depoimento em processo administrativo ou em juízo, nem afasta
automaticamente a credibilidade de suas narrativas.
Portanto, tais agentes não estão impedidos de depor, nem
se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões
plausíveis.
Deste modo, o reconhecimento da falta disciplinar de
natureza grave era mesmo de rigor, a teor do artigo 50, incisos I e VI, combinado
com o artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei no 7.210/1984, não havendo que se
falar em absolvição por insuficiência de provas ou mesmo desclassificação para
falta disciplinar média ou leve.
Por fim, a interrupção do prazo para obtenção do
benefício da progressão de regime àquele que, no decorrer do cumprimento de pena,
comete falta disciplinar de natureza grave, possui fundamento no artigo 118 da Lei
de Execução Penal.
Tal entendimento também foi adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 534: “A prática de falta grave
interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de
pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.
ASSIM, PELO MEU VOTO, REJEITADA A
PRELIMINAR, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM
EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator